Tribunal: TJES
Processo: 5006116-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006116-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SILVANO ANACLETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO E PENA
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 534 DO STJ E
DO ART. 112, §6º DA LEP. APENADO QUE NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO INJUSTIFICADA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de prescrição do Processo Administrativo Disciplinar para a apuração de falta grave. Considerando que entre a data da recaptura (
23/09/2022 –
Sequencial 12.1 do SEEU) e a decisão homologatória do seu reconhecimento (
0
6/04/2023
– Sequencial 71.1 do SEEU) não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional, impõe-se a rejeição da preliminar aventada.
2. Mérito. Nos termos da súmula n.º 534 do STJ e do §6º do art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
3. O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma. Precedente.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5006116-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SILVANO ANACLETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES - MT26383/O

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
SILVANO ANACLETO
(Id n.º 5196626, pág. 06),

contra a decisão (Id n.º 5196626, págs. 02-05, sequencial n.º 71.1 do SEEU) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado (evasão da unidade prisional) e determinou sua regressão para o regime fechado.

Em razões recursais, a defesa argui, preliminarmente, a prescrição do Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, sob o argumento de que, após a edição da Lei n.º 13.964/2019, o prazo prescricional foi alterado para 12 (doze) meses, contados a partir da data suposto ato infracional.

No mérito, sustenta que o cometimento de falta grave não interrompe o prazo prescricional para a concessão do benefício do livramento condicional, sob pena de violação às súmulas n.º 441 e n.º 535, ambas do STJ.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Preliminarmente, o agravante sustenta que a prescrição do Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, sob o argumento de que, após a edição da Lei n.º 13.964/2019, o prazo prescricional foi alterado para 12 (doze) meses, contados a partir da data suposto ato infracional.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a aplicação da sanção disciplinar, decorrente do cometimento de falta grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos, previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos, nos termos do disposto na Lei n.º 12.234/2010,
sendo inaplicável à hipótese, a Lei nº 13.964, de 2019, porquanto esta não dispõe acerca de prazos prescricionais das faltas disciplinares
.

Sobre o tema, cito o precedente do STJ:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
II - Consoante a jurisprudência desta Corte, "a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, nos termos do disposto na Lei n. 12.234/2010"
(RHC n. 51.678/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/6/2016). III - Na espécie, a prática da falta grave ocorreu em 08/08/2019 e a decisão homologatória do seu reconhecimento se deu em 20/05/2021 (fls. 14-18). Portanto, não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional.
IV - Não se aplica, ao presente caso, as alterações introduzidas na lei de regência, pela Lei nº 13.964, de 2019
, uma vez que referida norma não dispõe acerca de prazos prescricionais das faltas disciplinares. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 713831 MG 2021/0403130-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

No presente caso, verifico que o apenado cumpria a sua pena no regime semiaberto, porém, após ser beneficiado com saída temporária, em
16/05/2014
, evadiu-se para o Estado do Mato Grosso, razão pela qual, em
25/08/2014
foi determinada a regressão cautelar (Sequencial 1.3 do SEEU).

Por sua vez, a sua recaptura do agravante efetivou-se somente em
23/09/2022
(Sequencial 12.1 do SEEU),

na comarca de Cuiabá/MT, sendo esta o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, tendo em vista que a fuga consiste em infração de natureza permanente, consoante já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

“[...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado. 2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura
, por se tratar de infração permanente. [...]” (STJ - AgRg no REsp: 1781494 CE 2018/0311735-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Portanto, considerando que entre a data da recaptura (
23/09/2022 –
Sequencial 12.1 do SEEU) e a decisão homologatória do seu reconhecimento (
06/04/2023
– Sequencial 71.1 do SEEU) não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional, impõe-se a rejeição da preliminar aventada.

Quanto ao mérito, não obstante a sedimentada jurisprudência no sentido de que o cometimento de falta grave não interrompe o prazo prescricional, para a concessão dos benefícios do livramento condicional, da comutação e do indulto, tal assertiva não induz a aplicabilidade analógica das súmulas n.º 441 e n.º 535, ambas do STJ, para fins de progressão de regime.

Isso porque, nos termos da súmula n.º 534 do STJ e do §6º do art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

No mesmo sentido, consigno a orientação jurisprudência do STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 675459 RJ, ocorrido em 08/02/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.

Dessa forma, diante da evasão do apenado, mostra-se correto o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

A propósito, menciono o seguinte julgado do STJ:

“[...] 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga
. Precedentes. [...]” (AgRg no HC n. 577.011/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro
, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2020
, DJe de 23/6/2020.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5485962)
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.